Tribunal: TRF3
Processo: 0008482-32.2015.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
29/608)

0008482-32.2015.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008482-32.2015.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JULIO MICHEL DA SILVA NEDER, MARIA HELENA DA SILVA NEDER, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAX WILLIAN DE SALES - MS17533-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRESSA GURGEL DE OLIVEIRA GONZALEZ ALVES - SP270356-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JULIO MICHEL DA SILVA NEDER, MARIA HELENA DA SILVA NEDER

ADVOGADO do(a) APELADO: MAX WILLIAN DE SALES - MS17533-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PREEXISTENTE À FILIAÇÃO AO RGPS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, com pagamento de parcelas em atraso, devolução de contribuições previdenciárias e indenização por danos morais. O autor alegou ser pessoa com deficiência mental desde a infância e sustentou ter direito ao benefício desde a cessação do auxílio-doença em 2004.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) se há decadência do direito à aposentadoria por invalidez; (ii) se há prescrição do fundo de direito; (iii) se a incapacidade laborativa preexistente à filiação ao RGPS impede a concessão do benefício; (iv) se o INSS é parte legítima para responder pela repetição de indébito tributário; e (v) se houve prescrição da pretensão de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 313 sob o rito de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não há prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário, o que foi reafirmado na ADI 6.096, resultando definido, assim, que, à luz do caput do art. 103 da Lei 8.213/1991, somente se aplica o prazo de dez anos, a título de decadência, para a revisão de benefícios previdenciários concedidos, além do prazo de cinco anos, relativo à prescrição de parcelas vencidas, e não do fundo de direito, previsto no respectivo parágrafo único.

4. Com o advento da Lei 11.457/2007, a competência para arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias passou a ser da Receita Federal do Brasil, cabendo à União, representada pela PGFN, responder em ações de repetição de indébito, pelo que cabível, neste ponto, a extinção do processo sem resolução do mérito, face ao INSS.

5. Reconhecida a prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrente do indeferimento administrativo ocorrido em 2004, considerando que a ação foi ajuizada em 2015 – excedendo qualquer prazo prescricional que se queira adotar, seja o lapso trienal do artigo 206, V, do Código Civil, como o quinquênio previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. Embora tenha sido constatada incapacidade laborativa por questão psiquiátrica, não há nos autos elementos que provem incapacidade absoluta para os atos da vida civil, uma vez que a perícia limitou-se à questão laborativa.

6. O art. 176-E do Decreto 3.048/1999 garante ao segurado direito de opção pelo benefício mais vantajoso, afastando a alegação de cumulação indevida. A questão soluciona-se por medida a cargo da própria autarquia, competindo-lhe a cessação do benefício menos vantajoso, quando da alegada hipótese de cumulação, mediante o procedimento previsto no parágrafo único do mencionado artigo.

7. O laudo pericial comprovou que o autor é pessoa com deficiência mental desde a infância, com incapacidade laborativa preexistente à filiação ao RGPS, sem progressão ou agravamento. Nos termos do art. 42, § 2o, da Lei 8.213/1991, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao RGPS não confere direito ao benefício por incapacidade permanente, salvo quando a incapacidade sobrevier por progressão ou agravamento, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo

8. Apelação do INSS provida parajulgar improcedente o pedido, com cassação imediata da tutela de urgência, sem prejuízo do direito do autor à aposentadoria por idade. Apelação do autor desprovida, condenando-o em custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, §§ 1o e 2o, 45, 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, arts. 30, III, § 2o, e 176-E; Lei no 11.457/2007; e CPC, art. 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 313 de Repercussão Geral; STF, ADI 6096, j. 13/10/2020; TRF3, AI 5007555-84.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Becho, DJEN 09/10/2025; e TRF3, ApCiv 5087477-19.2026.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ines Virginia, DJEN 23/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0008482-32.2015.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JULIO MICHEL DA SILVA NEDER, MARIA HELENA DA SILVA NEDER, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAX WILLIAN DE SALES - MS17533-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRESSA GURGEL DE OLIVEIRA GONZALEZ ALVES - SP270356-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MAX WILLIAN DE SALES - MS17533-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JULIO MICHEL DA SILVA NEDER, MARIA HELENA DA SILVA NEDER

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas em ação de concessão de benefício por incapacidade permanente.

A sentença (ID 274549234) julgou procedente o pedido para: (1) conceder benefício por incapacidade permanente desde a data da cessação do auxílio por incapacidade temporária (22/05/2004); (2) conceder tutela de urgência para implantação do benefício; (3) condenar o réu ao pagamento das parcelas em atraso, com juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal; (4) condenar o INSS à devolução dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária desde maio de 2014, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal; (5) condenar o INSS ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, com atualização monetária a partir da sentença e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal; e (6) condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 274549237), alegando, em suma: (1) decadência do direito ao benefício por incapacidade permanente; (2) prescrição do fundo de direito, tendo decorrido mais de cinco anos do indeferimento administrativo; (3) vedação à cumulação de aposentadorias, ressaltando que, quando da concessão judicial do benefício por incapacidade permanente nestes autos, em 06/07/2021, o autor já recebia aposentadoria por idade, desde 20/07/2018; (4) existência de incapacidade congênita preexistente à filiação ao RGPS não gera direito ao benefício por incapacidade permanente; (5) ilegitimidade passiva do INSS para o pedido de repetição de indébito tributário; (6) prescrição da pretensão indenizatória; (7) inexistência de dano moral, pela ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial; e (8) necessidade de redução do valor da indenização.

Apelou o autor (ID 274549246), sustentando, em síntese: (1) afastamento da prescrição quinquenal, pois é absolutamente incapaz, incidindo os artigos 198, I, e 3o do CC; (2) necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais; e (3) fixação do termo inicial dos juros de mora da indenização na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, à razão de 1% ao mês.

Houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo parcial provimento da apelação do INSS e pelo desprovimento do recurso do autor (ID 311882320).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, preliminarmente, discute-se alegação do INSS de decadência e prescrição do fundo de direito.

Sabidamente, decadência refere-se ao direito material em si, que não se sujeita à suspensão ou interrupção; enquanto prescrição regula o regime temporal para o exercício do direito de ação, passível de suspensão ou interrupção, podendo envolver o fundo de direito ou as parcelas respectivas nas relações jurídicas de trato sucessivo.

A principal distinção opera-se no plano da exigibilidade, pois, se o direito material ainda existe, ainda que a ação não possa mais ser proposta, a cobrança pode ser feita extrajudicialmente e o pagamento pode ser realizado voluntariamente. No caso, porém, de decadência do direito material, inexiste o que cobrar (objeto) e como cobrar (o meio.

A controvérsia, no âmbito previdenciário, foi suscitada pela introdução com a Lei 9.528/1997, conversão de medida provisória, com sucessivas reedições, que alterou a redação da Lei 8.213/1991 nos seguintes termos:

"Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal decidiu, no julgamento do Tema 313, sob o regime de repercussão geral, que não existe decadência para a concessão inicial de benefício previdenciário, in verbis:

RE 626.489, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23/09/2014: "RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.”

Acrescente-se que a Corte Suprema reafirmou tal entendimento na ADI 6.096, julgada em 13/10/2020, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei 13.846/2019, que dava nova redação ao artigo 103 da Lei 8.213/1991, estendendo os efeitos da decadência a atos administrativos de indeferimento, cancelamento e cessação de benefício previdenciário:

ADI 6.096, Re. Min. EDSON FACHIN, DJe 26/11/2020: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. (...) INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. (...) 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”

Cabe registrar que, em tempos anteriores, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede previdenciária, ao aplicar o Tema 313 do Supremo Tribunal Federal, fazia distinção entre imprescritibilidade do fundo de direito e prescrição do direito de ação especificamente para revisão judicial de decisão administrativa, aplicando, para o segundo caso, prescrição quinquenal, sem prejuízo do direito a novo requerimento administrativo e eventual análise do judiciário a respeito deste novo ato.

Neste sentido:

AgInt no REsp 1.744.640, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 19/12/2018: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO APÓS CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. A parte autora teve o pagamento de seu benefício previdenciário suspenso em 25/10/2007. Somente em 20/11/2014, mais de 5 anos depois, decide ingressar na Justiça para reivindicá-lo. Contudo, a prescrição em relação ao pedido de concessão formulado, no caso sob exame, ocorreu em 25/10/2012.2. A jurisprudência desta Segunda Turma tem feito, porém, uma diferenciação. Quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, e, decorridos mais de cinco anos da negativa, pela cessação do referido benefício, ocorre a prescrição do direito de ação de obter o restabelecimento daquele específico benefício, sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido de benefício. Embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1o do Decreto 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença (REsp 1.725.293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2018). Na mesma linha, cito as seguintes decisões: REsp 1.682.130/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.6.2018; AREsp 1.230.663/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3.4.2018; EDcl no AREsp 1.186.680/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.3.2018; REsp 1.536.501/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.5.2017; e STF, ARE 1.093.474/RN, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 28.11.2017. 3. Verifica-se, portanto, a ocorrência da prescrição em relação ao pedido de concessão do benefício, porquanto decorridos mais de 5 (cinco) anos do fato gerador da indigitada obrigação de pagar, de modo a atingir o próprio fundo de direito, nos termos do contido no caput do art. 103, da Lei 8.213/1991, c/c art. 1o, do Decreto 20.910/1932, art. 2o, do Decreto-Lei 4.597/1942.4. Entretanto, fica ressalvada a possibilidade de a autora pleitear novo benefício de auxílio-doença, que é benefício previdenciário de duração certa e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. Nesse panorama, havendo os pressupostos exigidos, nada impedirá o segurado de formular novo pedido, na via administrativa. 5. Agravo Interno não provido.”

Atualmente, a Corte Superior, inclusive em sistemática repetitiva, sinaliza no sentido da superação da distinção, aplicando apenas a prescrição de parcelas, focando o caráter sucessivo da relação previdenciária, de maneira a reconhecer prescritos os valores devidos anteriormente ao quinquênio que antecede a ação.

É exemplificativo de tal orientação, dentre outros:

REsp n. 1.914.552, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2022: “PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. ADI 6.096/DF. PRAZO DECADENCIAL. INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE INVIABILIZAR O PRÓPRIO PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE PRAZO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. O STF, no julgamento da ADI 6.096, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019, que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, inadmitiu a incidência de prazo decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, na medida em que "importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção". 3. Diante do decido pelo STF na ADI 6.096/DF, não é possível impedir o pleito de concessão do benefício originário em razão do transcurso de prazo após o indeferimento administrativo. Assim, a prescrição se limita às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que antecedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. 4. Nesse sentido, a Súmula 81 TNU (com redação de 9.12.2020): "A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito". 5. Recurso Especial não provido.”

Em seguida, a solução foi reafirmada pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça:

REsp 1.803.530, Re. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe de 28/2/2024: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 20 DA LEI 8.742/1993. CONCESSÃO INICIAL E DIREITO DE REVISÃO DE ATO DE ANÁLISE CONCESSÓRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Recurso Especial, remetido pela Segunda Turma, para exame da Primeira Seção nos termos do art. 14, II, do RI/STJ. Discute-se a prescritibilidade do fundo de direito ao benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei 8.742/1993. PANORAMA JURISPRUDENCIAL 2. O Superior Tribunal de Justiça tem-se manifestado a favor de afastar a prescrição do fundo de direito quando em discussão direito fundamental ao Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC-LOAS), previsto no art. 20 da Lei 8.742/1993, como instrumento de garantia à cobertura pela Seguridade Social da manutenção da vida digna e do atendimento às necessidades básicas sociais. 3. Conforme precedente do STF (RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, DJe 23/9/2014), julgado sob o rito da repercussão geral, o direito fundamental à concessão inicial ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência prejudicial ao direito pela inércia do beneficiário, entendimento esse aplicável com muito mais força ao BPC-LOAS, por seu caráter assistencial. IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO AO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 4. No caso do BPC-LOAS, o direito de revisão do ato que indefere ou cessa a prestação assistencial não é completamente fulminado pela demora em exercitar o mencionado direito, ao contrário do que ocorre aos benefícios previdenciários, sobre os quais incide o prazo decadencial de dez anos, e a prescrição fulmina apenas as prestações sucessivas anteriores aos cinco anos da ação de concessão inicial ou de revisão, conforme art. 103 da Lei 8.213/1991.5. Admitir que, sobre o direito de revisão do ato de indeferimento do BPC-LOAS, incida a prescrição quinquenal do fundo de direito é estabelecer regime jurídico mais rigoroso que o aplicado aos benefícios previdenciários, sendo estes menos essenciais à dignidade humana que o benefício assistencial. 6. Assim, a pretensão à concessão inicial ou ao direito de revisão de ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do BPC-LOAS não é fulminado pela prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações sucessivas anteriores ao lustro prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.7. Na mesma linha de compreensão: REsp 1.731.956/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/05/2018; REsp 1.349.296/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/02/2014, DJe de 28/2/2014; AgRg no AREsp 336.322/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, DJe de 8/4/2015; AgRg no REsp 1.471.798/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 6/10/2014; AgRg no AREsp 364.526/CE, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 28/8/2014; AgRg no AREsp 493.997/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/6/2014; AgRg no AREsp 506.885/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014; AgRg no REsp 1.376.033/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/4/2014. CONSIDERAÇÕES SOBRE O VOTO DO MINISTRO OG FERNANDES 8. Sua Excelência, o Ministro Og Fernandes, apresenta Voto em que aprofunda o exame da questão e argumenta que houve alteração recente no regime decadencial da revisão dos benefícios previdenciários (art. 103 da Lei 8.213/1991) em que expressamente prevista a incidência sobre indeferimento e cessação de benefícios. Pondera que essas alterações legislativas foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 6.096/DF), razão por que entende que deva prevalecer a compreensão de que o fundo do direito do benefício assistencial é imprescritível. 9. Inaplicável o regime decadencial dos benefícios previdenciários (art. 103 da Lei 8.213/1991) ao benefício assistencial do art. 20 da Lei 8.742/1993, já que sobre este incide o regime prescricional do Decreto 20.910/1932. Oportuno trazer, como reforço de peso, os fundamentos utilizados pelo STF por ocasião do julgamento da ADI 6.096/DF sobre os efeitos do tempo no direito ao benefício previdenciário, como fez o e. Ministro Og Fernandes. 10. O em. Ministro Og Fernandes diverge, todavia, quando ao resultado do julgamento, já que entendeu correto o procedimento adotado pelo Tribunal de origem de julgar improcedente a ação e impor ao ora recorrente a protocolização de novo requerimento administrativo, sem aproveitamento da presente Ação. 11. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem declarou prescrito o direito à revisão de ato administrativo de indeferimento do BPC-LOAS em razão de a Ação ter sido ajuizada após cinco anos da data do exame administrativo, sem prejuízo de apresentação de novo requerimento administrativo. 12. Ouso discordar do judicioso Voto do e. Ministro Og Fernandes no ponto em que manteve a conclusão do acórdão recorrido de impor ao ora recorrente nova postulação administrativa, uma vez que a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que, ausente requerimento administrativo, o termo inicial do benefício assistencial é a data da citação da autarquia na ação judicial, se observados os requisitos do benefício no mencionado marco temporal.A propósito: "Nos termos da firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de prévio requerimento administrativo, é a citação, e não o ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício assistencial" (AgRg no AREsp 475.906/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe 24/4/2014); "Caso em que a parte autora pode postular a concessão de benefício a qualquer tempo, sendo certo que, decorridos mais de cinco anos desde o indeferimento administrativo e havendo alteração no estado de fato ou de direito do segurado, este fará jus ao benefício, atendidos os requisitos legais, mas a contar da nova demanda judicial" (AgInt no REsp 1.663.972, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2020, DJe 16/10/2020). Na mesma linha: AgInt no REsp 1.601.268/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe 30/6/2016; REsp 1.746.544/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019; AgRg no REsp 1.417.924/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013; e AgRg no REsp 1.576.098/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1o/3/2016, DJe 8/3/2016. CONCLUSÃO 13. Recurso Especial provido.”

Observa-se que houve expresso afastamento da posição que impõe a necessidade de novo requerimento administrativo caso superado o prazo de cinco anos entre o pleito administrativo anterior e ajuizamento da ação judicial correspondente.

Destaca-se o trecho a seguir do voto-vista do Min. MAURO CAMPBELL:

“Tal como destacou Sua Excelência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício assistencial será a data da citação da autarquia na ação judicial, de modo que, sendo este o entendimento desta Corte, não parece razoável que aquele que formulou tal pedido na via administrativa, mas teve seu requerimento indeferido, esteja obrigado a formular novo pedido apenas pelo fato de não ter questionado judicialmente o indeferimento anterior no prazo prescricional adequado.”

Não se desconhece que ajuizamento de ação para concessão de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo presentemente importa, de regra, carência do direito de ação, pelo entendimento atual das Cortes Superiores. Contudo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o próprio precedente vinculante, que reafirmou esta premissa destacou, não se aplicar prescrição ao direito de ação para concessão ou revisão de benefício, invocando a Súmula 85/STJ.

Cite-se, a propósito:

REsp 1.905.830, Rel. p/ acórdão Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJEN 6/11/2025: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária". 2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ. (...) 8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF). (...)12. Recurso especial do INSS provido.”

Constou do voto do relator para o acórdão, Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES:

“Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão de benefício, ou de seu restabelecimento, em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais, seja decadencial, seja prescricional, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Todavia, conforme sempre decidido pelo STF e por esta Corte, permanece íntegra a necessidade de se demonstrar a presença do interesse de agir como condição para a propositura de ação judicial, sempre comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido:(...)”

Logo, segundo o julgamento do Tema 1.124, sob sistemática repetitiva, afirmou-se, concomitantemente, a necessidade de prévio requerimento administrativo para análise judicial de direito a benefício previdenciário e a inaplicabilidade de prescrição senão às parcelas anteriores ao quinquênio prévio ao ajuizamento da ação. Em outras palavras, o entendimento anteriormente aplicável aos casos de ausência de requerimento administrativo prévio (que, por impossibilidade lógica, não fazia cotejo do intervalo temporal entre ajuizamento de ação judicial e requerimento administrativo previamente aviado, inexistente), de prescrição apenas da repercussão econômica anterior ao quinquênio passou a ser aplicado, também, aos casos em que houve requerimento administrativo antecedente ao aviamento de ação judicial, como requisito à demonstração de interesse de agir.

Desta maneira, não se discute mais a prescrição do direito de ação em relação à revisão judicial do ato administrativo de indeferimento, individualmente considerado, mas apenas de eventuais valores precedentes ao quinquênio prescricional anterior à ação.

No caso, alegou o autor que, em 16/10/2003 requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença, que lhe foi concedido em 10/11/2003, após perícia que o diagnosticou com retardo mental moderado (CID F71), porém cassado em 21/05/2004, por suposta cumulação de benefícios, gerando recurso administrativo em 07/07/2004, sem êxito; aduziu que, em 24/07/2014, após completar 35 anos e 1 mês de contribuição, requereu aposentadoria por tempo de contribuição, quando constatado anterior erro administrativo, vez que inexistente qualquer cumulação de benefícios. Por tal razão, pleiteou na presente ação a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez desde 01/04/2004, danos materiais e morais, e repetição de valores de contribuição recolhidos de abril de 2004 a maio de 2014.

Denota-se, portanto, que se discute, na espécie, não a revisão de ato de concessão, sujeita a prazo decadencial de 10 anos, mas a própria concessão inicial do benefício, razão pela qual não se aplica o regime de extinção do próprio direito material nem o de prescrição do fundo de direito, mas apenas, em caso de acolhimento do pleito principal, a prescrição das parcelas vencidas, na forma da jurisprudência das Cortes Superiores, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

No tocante à ilegitimidade passiva do INSS para a pretensão de repetição de indébito tributário, assiste razão à autarquia, tendo em vista que, com a edição da Lei 11.457/2007, passou a competir à Receita Federal do Brasil a arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições previdenciárias, cabendo à União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responder em ações de repetição de indébito, na linha da jurisprudência da Corte (v.g.: AI 5007555-84.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Becho, DJEN 09/10/2025).

Deve ser acolhida também a alegação de prescrição em relação ao pedido de indenização por danos morais decorrente do indeferimento administrativo ocorrido em 2004, considerando que a ação foi ajuizada em 2015 – excedendo qualquer prazo prescricional que se queira adotar, seja o lapso trienal do artigo 206, V, do Código Civil, como o quinquênio previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

Impende consignar que não vinga a pretensão do autor de afastar ou suspender o prazo prescricional, vez que, embora tenha sido constatada a incapacidade laborativa por questão psiquiátrica, não constam dos autos elementos probatórios que permitam concluir pela existência de incapacidade absoluta para os atos da vida civil, ressaltando-se que a perícia produzida restringe-se à questão laborativa.

Finalmente, a tese sobre a cumulação indevida de benefícios (vez que no decorrer da ação o requerente obteve aposentação por tempo de contribuição, ems ede amdinistrativa) também não merece guarida, porquanto o autor tem assegurado direito de opção pelo benefício mais vantajoso, a teor do artigo 176-E do Decreto 3.048/1999. Assim, a questão soluciona-se por medida a cabo da própria autarquia, competindo-lhe a cessação do benefício menos vantajoso, quando da alegada hipótese de cumulação, mediante procedimento previsto no parágrafo único do mencionado artigo.

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do art. 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 05/08/1951 (ID 274549207), narrou que, desde criança, possui dificuldades intelectuais, tendo sido posteriormente diagnosticado como portador de Retardo Mental Moderado (CID F 71). Exerceu atividade laborativa no período de janeiro de 1979 a 1994, como auxiliar de mecânico junto com o genitor, até o falecimento deste. A partir de então, passou a recolher contribuições previdenciárias na qualidade de contribuinte individual e, em 16/10/2003, obteve a concessão do benefício de auxílio-doença, cessado em 21/05/2004, sob o fundamento equivocado de que já recebia outro benefício previdenciário. Por conseguinte, voltou a recolher contribuições previdenciárias como contribuinte individual até julho de 2014, quando requereu administrativamente aposentadoria por tempo de contribuição, momento em que a autarquia constatou erro no sistema que ensejou o anterior cancelamento do benefício de auxílio-doença.

A qualidade de segurado e a carência são incontroversas, possuindo recolhimentos previdenciários de 1979 a 2014 (ID 274549207, f. 36/43) – ressalvado o período de 16/10/2003 a 21/05/2004 (ID 274549207, f. 44 e ID 274549219, f. 4), em que o autor recebeu administrativamente o benefício de auxílio-doença.

Sobre a incapacidade laborativa, o laudo pericial produzido nestes autos (ID 274549226, f. 12/21) concluiu que o autor é pessoa com deficiência mental leve com comprometimento (CID 70.1), desde a infância, apurando-se o delineamento de quadro de “desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual, caracterizados essencialmente por um comprometimento, durante o período de desenvolvimento, das faculdades que determinam o nível global de inteligência, isto é, das funções cognitivas, de linguagem, da motricidade e do comportamento social. Houve dificuldades de aprendizado na escola, sem capacidade de trabalho, mas com relacionamento social satisfatório”, encontrando-se incapacitado total e permanentemente para o trabalho.

Contudo, quanto ao termo inicial da incapacidade, o perito esclareceu que remonta à infância e adolescência, pela característica da doença, gerando “muitas limitações ao trabalho exercido pelo periciado, e forma que mesmo após a infância e adolescência já não possuía condições de entendimento das tarefas, sendo auxiliado por familiares em todos os empregos que obteve”, “nunca tendo atingido aptidão plena para o trabalho” (ID 274549226, f. 20).

Percebe-se que a incapacidade laborativa constatada é, portanto, anterior à filiação do próprio autor ao Regime Geral de Previdência Social (em 1979, com aproximadamente 18 anos), não restando caracterizada, documentalmente, progressão ou agravamento da doença.

Sendo assim, o autor não faz jus à concessão do benefício previdenciário por incapacidade permanente, nos termos do artigo 42, § 2o, da Lei 8.213/1991, resguardado, de outra parte, o direito à aposentadoria por idade já reconhecido administrativamente pela autarquia.

Em suma, o conjunto probatório dos autos, composto pelas alegações do autor, prova documental e pericial, demonstra que a incapacidade, apurada na perícia judicial, é prévia à filiação ao Regime Geral de Previdência Social.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5087477-19.2026.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ines Virginia, DJEN 23/04/2026: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DOENÇA CONGÊNITA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGOS 42, § 2o, E 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/1991. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, com fundamento na preexistência da incapacidade ao ingresso no Regime Geral da Previdência Social, condenando a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a incapacidade laborativa da parte autora autoriza a concessão de benefício por incapacidade; (ii) se os demais requisitos legais foram preenchidos; e (iii) se haveria enriquecimento ilícito da Administração Pública, em razão da percepção de contribuições previdenciárias sem a correspondente concessão do benefício pretendido.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os benefícios por incapacidade previstos na Lei no 8.213/1991 destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, quando exigida, estejam incapacitados para o trabalho, sendo divididos em duas modalidades: (i) aposentadoria por incapacidade permanente, aplicável nos casos de incapacidade total e definitiva; e (ii) auxílio por incapacidade temporária, devido quando a incapacidade impede o exercício da atividade habitual por período superior a 15 dias consecutivos.

No caso concreto, o laudo pericial judicial constatou incapacidade total e permanente para o trabalho, decorrente de doença mental grave de natureza congênita, associada à paralisia cerebral, retardo mental e epilepsia, inexistindo possibilidade de reabilitação profissional.

Restou comprovado que a incapacidade laboral é preexistente à filiação da parte autora ao Regime Geral da Previdência Social, ocorrida em novembro de 2022, circunstância evidenciada pelo histórico clínico, pela ausência de exercício de atividade remunerada e pela percepção anterior de benefício assistencial à pessoa com deficiência.

A Lei no 8.213/1991 veda a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente quando a doença ou a lesão já incapacitava o segurado ao tempo da filiação ao regime previdenciário, nos termos dos artigos 59, parágrafo único, e 42, § 2o.

Demonstrada a preexistência da incapacidade ao ingresso no Regime Geral da Previdência Social, é descabida a concessão do requerido benefício por incapacidade.

O indeferimento do benefício por incapacidade não configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que a filiação ao Regime Geral da Previdência Social e o recolhimento de contribuições não afastam a incidência das vedações legais expressas quanto à incapacidade preexistente, permanecendo assegurado à parte autora o acesso a outros benefícios previdenciários, desde que preenchidos os respectivos requisitos legais, especialmente a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento do recurso da parte autora, observada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, conforme previsto no art. 98, § 3o, do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de julgamento

1. É incabível a concessão de benefício por incapacidade quando comprovado que a incapacidade laboral é preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social.

2. A vedação legal à concessão de benefício por incapacidade em razão de incapacidade preexistente não configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, quando assegurado ao segurado o acesso a outros benefícios previstos no ordenamento jurídico, desde que preenchidos os requisitos legais.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 25, I; 26, II; 42, § 2o; 59, parágrafo único; 62; CPC/2015, arts. 85, § 11; 98, § 3o; 1.011.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5018488-65.2023.4.03.6183, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 13/08/2025; TRF3, ApCiv no 5081892-20.2025.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Gabriela Araújo, DJEN 14/07/2025.”

Deixa-se de apreciar as questões relativas à indenização por danos morais, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão, bem como em relação ao indébito tributário, pela ilegitimidade passiva da autarquia federal.

Pela sucumbência originária, o autor deve suportar condenação em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS para julgar integralmente improcedente o pedido, com a cassação imediata da tutela de urgência, sem prejuízo da aposentadoria por idade já concedida em sede administrativa durante o processamento do feito; e nego provimento à apelação do autor.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PREEXISTENTE À FILIAÇÃO AO RGPS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, com pagamento de parcelas em atraso, devolução de contribuições previdenciárias e indenização por danos morais. O autor alegou ser pessoa com deficiência mental desde a infância e sustentou ter direito ao benefício desde a cessação do auxílio-doença em 2004.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) se há decadência do direito à aposentadoria por invalidez; (ii) se há prescrição do fundo de direito; (iii) se a incapacidade laborativa preexistente à filiação ao RGPS impede a concessão do benefício; (iv) se o INSS é parte legítima para responder pela repetição de indébito tributário; e (v) se houve prescrição da pretensão de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 313 sob o rito de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não há prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário, o que foi reafirmado na ADI 6.096, resultando definido, assim, que, à luz do caput do art. 103 da Lei 8.213/1991, somente se aplica o prazo de dez anos, a título de decadência, para a revisão de benefícios previdenciários concedidos, além do prazo de cinco anos, relativo à prescrição de parcelas vencidas, e não do fundo de direito, previsto no respectivo parágrafo único.

4. Com o advento da Lei 11.457/2007, a competência para arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias passou a ser da Receita Federal do Brasil, cabendo à União, representada pela PGFN, responder em ações de repetição de indébito, pelo que cabível, neste ponto, a extinção do processo sem resolução do mérito, face ao INSS.

5. Reconhecida a prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrente do indeferimento administrativo ocorrido em 2004, considerando que a ação foi ajuizada em 2015 – excedendo qualquer prazo prescricional que se queira adotar, seja o lapso trienal do artigo 206, V, do Código Civil, como o quinquênio previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. Embora tenha sido constatada incapacidade laborativa por questão psiquiátrica, não há nos autos elementos que provem incapacidade absoluta para os atos da vida civil, uma vez que a perícia limitou-se à questão laborativa.

6. O art. 176-E do Decreto 3.048/1999 garante ao segurado direito de opção pelo benefício mais vantajoso, afastando a alegação de cumulação indevida. A questão soluciona-se por medida a cargo da própria autarquia, competindo-lhe a cessação do benefício menos vantajoso, quando da alegada hipótese de cumulação, mediante o procedimento previsto no parágrafo único do mencionado artigo.

7. O laudo pericial comprovou que o autor é pessoa com deficiência mental desde a infância, com incapacidade laborativa preexistente à filiação ao RGPS, sem progressão ou agravamento. Nos termos do art. 42, § 2o, da Lei 8.213/1991, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao RGPS não confere direito ao benefício por incapacidade permanente, salvo quando a incapacidade sobrevier por progressão ou agravamento, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo

8. Apelação do INSS provida parajulgar improcedente o pedido, com cassação imediata da tutela de urgência, sem prejuízo do direito do autor à aposentadoria por idade. Apelação do autor desprovida, condenando-o em custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, §§ 1o e 2o, 45, 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, arts. 30, III, § 2o, e 176-E; Lei no 11.457/2007; e CPC, art. 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 313 de Repercussão Geral; STF, ADI 6096, j. 13/10/2020; TRF3, AI 5007555-84.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Becho, DJEN 09/10/2025; e TRF3, ApCiv 5087477-19.2026.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ines Virginia, DJEN 23/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido, com a cassação imediata da tutela de urgência, e negou provimento à apelação do autor, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão